Tribunal: TJDFT
Processo: 0734120-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE DA REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) se houve ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão à satisfação ao crédito exercido pela credora, ora agravada e b) a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. A “exceção de pré-executividade” é expediente processual extravagante. 2.1. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. 2.2. No caso de exceções pré-processuais, mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 2.3. Ocorre, no entanto, que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. 2.4. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo.
3. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 3.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. 3.2. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 3.3. No caso em deslinde, não houve suspensão do curso do processo, diante da ausência das hipóteses previstas no art. 921 do CPC. Ademais, a credora permaneceu inerte por longo período, sendo a citação do devedor efetivada apenas em dezembro de 2018.
4. Quanto ao mais os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção do pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor superior ao montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 4.1. No caso, a despeito da inviabilidade de constrição para a satisfação de crédito não alimentar, o Juízo singular deferiu a penhora dos rendimentos recebidos pelo devedor.
5. Recurso conhecido e provido.